Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BACEN. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Esses vícios podem estar nos fundamentos do voto, entre estes e o resultado do julgamento, entre o acórdão e a ementa, ou mesmo no relatório.
2. A divergência entre o entendimento defendido pelo recorrente e o firmado no acórdão hostilizado não se qualifica como omissão para fins dos embargos declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.